Tribunal: TJSP
Processo: 1524020-39.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE ROUBO – NÃO ACOLHIMENTO – Não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do crime de latrocínio, na modalidade tentada. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE ROUBO – NÃO ACOLHIMENTO – Não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do crime de latrocínio, na modalidade tentada. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena pecuniária.